Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0750557-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTÓRIA MACHADO DAPIEVE AGRAVADO: MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTÓRIA MACHADO DAPIEVE, em desfavor de MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 176696554, proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais, n°. 0710909- 85.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator